Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. TEMA 971 RECURSO REPETITIVO. STJ. INVERSÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática de recurso repetitivo o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Na presente hipótese foi determinada a reanalise do acórdão alusivo ao recurso de apelação diante de suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão que decidiu o Recurso Especial no 1.614.721-DF (Tema 971), da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No referido julgamento foi fixada a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
3. No caso, o Juízo singular inverteu a cláusula penal compensatória prevista apenas para o inadimplemento do adquirente e afastou a pretensão de cumulação com cláusula penal moratória, a despeito da possibilidade de inversão. 3.1. O acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, ora reanalisado, ao julgar o recurso de apelação interposto apenas pelas demandadas, não alterou esse capítulo da sentença, reputando correta a aplicação, em desfavor da vendedora, da multa estabelecida na cláusula 8.4 do contrato, correspondente a 7% (sete por cento) sobre o valor total atualizado no contrato.
4. Nesse cenário, observa-se que houve a inversão de cláusula penal compensatória, com clara natureza indenizatória, fixada, originalmente, para o caso de inadimplemento apenas em favor das demandadas, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribuna de Justiça (Tema no 971). 4.1. É necessário destacar que no voto condutor do paradigma, o Eminente Ministro relator destacou a possibilidade de inversão de cláusula penal moratória ou compensatória. 4.2. No voto ainda foi esclarecido o corrente equívoco de simplesmente inverter a multa moratória, sem observar a técnica própria. 4.3. Ocorre que, no caso em exame, por se tratar de inversão de multa compensatória, aplicável uma única vez, não é o caso de conversão em dinheiro por arbitramento judicial, necessário apenas na hipótese de inversão de multa moratória mensal, na linha do que decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.4. Assim, há clara distinção em relação à fundamentação adotada pela Colendo Superior Corte de Justiça, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
5. Recursos conhecidos e parcialmente provido. Acórdão ratificado.